Tribunal: TJDFT
Processo: 0006621-22.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. DETENTORES DE CADERNETA DE POUPANÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNCESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO. CÔMPUTO NO QUANTUM DEVIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS ALHEIOS AO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA IN EXECUTIVIS.
I. A sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9 alcança todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente do local de sua residência ou domicílio e de serem associados ao IDEC.
II. A dualidade – liquidação e execução – pode ser mitigada quando a prova da titularidade do crédito pode ser demonstrada por meio de simples extrato bancário e a apuração do quantum debeatur depende de mero cálculo aritmético.
III. Conforme a tese estipulada no julgamento do Recurso Especial 1.361.800/SP, “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”.
IV. Segundo as teses fixadas no julgamento do Recurso Especial 1.392.245/DF, “descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento”, e “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”.
V. Prevalece o entendimento no sentido de que a dicotomia procedimental – cognição e execução justifica a fixação de honorários advocatícios em cada uma delas à luz da inteligência do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973 (CPC, art. 85, § 1o).
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.